Tribunal: TJDFT
Processo: 0730884-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730884-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA AGRAVADO: VALERIA MIRANDA DE MAGALHAES, WALTER BOMFIM DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Credfaz Ltda. contra a decisão (id 103070800 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação execução (feito n. 0701395-16.2020.8.07.0001) ajuizada pelo agravante contra Brasília Medic Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. e Valéria Miranda de Magalhães explicitou que a suspensão do processo pelo prazo de seis (6) meses se deu em obediência ao princípio da razoável duração do processo. O agravante afirma que a suspensão deve durar o tempo convencionado pelas partes, conforme o art. 922 do Código de Processo Civil, sendo inaplicável ao processo de execução o prazo de seis (6) meses estipulado no art. 313, inc. II, § 4°, do Código de Processo Civil. Esta Relatoria intimou o agravante para se se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso, em razão da sua intempestividade (id 29420052). O agravante apresenta petição (id 29735271). Afirma que a primeira decisão acolheu o acordo, sem mencionar o prazo ajustado pelas partes ou decidir sobre o assunto, apenas acolheu e declarou suspenso. Acrescenta que somente depois ocorreu a decisão indeferindo o prazo convencionado entre as partes. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso não pode ser conhecido em razão de sua intempestividade. O processo originário (feito n. 0701395-16.2020.8.07.0001) trata de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Credifaz Ltda. contra Brasília Medic Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. e Valéria Miranda de Magalhães. Os executados, em 24.8.2021, apresentaram petição informando a celebração de acordo e requerendo a suspensão do feito por trinta (30) meses (id 101214757). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão a respeito do pedido de suspensão do processo, e acolheu parcialmente o pedido, deferindo a suspensão por seis (6) meses. Confira-se o teor da decisão: Vê-se no ID101213646 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 25/02/2022 (seis meses). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. (id 101292705) Os executados apresentaram pedido de reconsideração (id 103062720). Afirmaram que pediram a suspensão por vinte (20) meses e não por seis (6) meses. Pediram retificação da data da suspensão. O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada. Fundamentou que o processo já foi suspenso e explicou o porquê da manutenção da suspensão por seis (6) meses. Confira-se o teor da decisão: Não se olvida que existe a previsão de suspensão do processo executivo no art. 922 do CPC, por convenção entre as partes, “durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”, o que foi deferido nos autos. Ocorre, entretanto, que essa suspensão não pode ser demasiado longa, sob pena de infringir Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), mas também não se pode negar vigência ao texto legal, impedindo as partes de convirem na suspensão processual. A questão é se saber qual seria o prazo razoável que as partes poderiam convencionar para a suspensão do processo, sem violar o Princípio da Duração Razoável do Processo. Vê-se que o disposto acerca do Processo de Conhecimento, aplica-se subsidiariamente ao Processo de Execução, conforme expressa previsão do art. 771, parágrafo único, do CPC. Verifica-se que no processo de conhecimento as partes podem convencionar a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, inciso II e seu §4o, do CPC. No próprio processo de execução há previsão de moratória legal, mediante parcelamento do débito em seis parcelas mensais, período de 6 (seis) meses durante o qual o processo executivo também permanece suspenso, consoante estabelece o art. 916 do CPC. Observa-se, portanto, que o ordenamento jurídico considera razoável a suspensão do processo por até seis meses, sem que isto implique ofensa ao Princípio da Duração Razoável do Processo, razões pelas quais adoto este entendimento, de que o processo executivo possa, nos termos do art. 922 do CPC, suspender-se por até seis meses, como espécie de período de prova, durante o qual o devedor deverá se manter adimplente e o credor, havendo inadimplência, deverá retomar a execução imediatamente. No caso em tela, o feito foi suspenso pelo prazo de 6 (seis) meses por ocasião da decisão de ID 101292705, com intimação do credor de que se houver inadimplência nesse período deverá peticionar postulando a retomada da execução. (id 103070800) Ao contrário do afirmado pela agravante, a primeira decisão (id 101292705) levou, sim, em consideração o acordo formulado pelas partes e o pedido de suspensão do processo. O pedido foi analisado e deferido em parte. O pedido de reconsideração da decisão impugnada não suspende e nem interrompe o prazo para recorrer. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. Confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. 1 - Trata-se de agravo interno contra r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. 2. O pedido de reconsideração - ou qualquer outra petição que a parte protocole com tal intuito -, ao contrário dos embargos de declaração, não tem o condão de interromper o prazo recursal. Tendo o agravante interposto agravo de instrumento se insurgindo contra a primeira decisão - porquanto a segunda nada decidiu sobre a matéria, apenas indeferiu o pleito de reconsideração, evidente a sua intempestividade. 3. Tendo o Juízo de origem indeferido o pedido de reconsideração em razão de a sistemática processual vigente não admitir tal modalidade de recurso, caberia à agravante se insurgir contra tal decisão, o que não ocorreu. Não cabe a esta instância recursal reconhecer o pedido de reconsideração como embargos de declaração, em razão dos princípios da fungibilidade, instrumentalidade das formas e economia processual. 4. Assim, deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1184398, 07018078120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 18/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão de id 101292707 do feito n. 0701395-16.2020.8.07.0001, que deferiu em parte o pedido formulado pela agravante e suspendeu o processo em seis (6) meses foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 27.8.2021 e publicada no dia 30.8.2021. O termo final do prazo para interposição recursal se deu aos 22.9.2021. Interposto o presente recurso aos 25.9.2021, vislumbra-se sua intempestividade. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator